Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-18.2019.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001576-18.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEMIR CHAGAS MODESTO - CPF: 831.671.531-72 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.14 DA LEI 10.826/2003 E ART 306,
§2 DA LEI 9.503/97- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE – LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE –
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSENCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURIDICO TUTELADO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA – LESIVIDADE PRESUMIDA POR LEI – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.12 DA LEI 10.826/2003 – INOCORRÊNCIA – ARMA LOCALIZADA NO PORTA-LUVAS DO VEICULO FORA DO AMBITO DOMICILIAR OU LOCAL DE TRABALHO – MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS – VIABILIDADE – DEFENSOR DATIVO PRESENTE DESDE O INICIO DA PERSECUÇÃO PENAL – FIXO EM 10UHR ́S CONFORME A TABELA DA OAB/MT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatado o lapso temporal superior a 03(três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do edito condenatório, a declaração da extinção punitiva do apelante é medida que se impõe.

Não há que se falar em absolvição ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido uma vez que é um crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo configurado tão somente com a posse.

Não há que se falar em desclassificação para o art.12 da lei 10.826/2003, de modo que o armamento foi encontrado no porta-luvas do automóvel, fora de sua residência ou local de trabalho.

A fixação de 10 UHR ́s restou demonstrada pela participação do defensor dativo desde o início dos ritos processuais até o segundo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Aldemir Chagas Modesto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, §2 da Lei 9.503/97) em concurso material, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 07 (sete) meses de detenção no regime semiaberto e mais 31 (trinta e um) dias-multa fixados no mínimo e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. (ID 227020168).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição baseada no princípio
in dubio pro reo;

b)
fixação de honorários advocatícios (ID 227020173).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 227020178).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e consequentemente extinção da punibilidade, e, no mérito, opinou pelo desprovimento da irresignação defensiva (ID 236060694), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - -irresignação defensiva. 1.
Preliminar arguida por esta procuradoria de justiça
: prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, operada em relação ao delito de embriaguez ao voltante – constatado o transcurso de lapso temporal superior a 03 [três] anos entre o recebimento da denúncia [21.10.2019] e a data da publicação da sentença [16.06.2023], impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, pela pena em concreto fixada pela prática do delito de embriaguez ao volante [artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, e 115, todos do CP]. 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado - impossibilidade - crime de mera conduta - lesividade presumida por lei - tipicidade configurada – 2.2. Almejada desclassificação para o delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/2003 – inviabilidade – arma localizada no porta-luvas do veículo do recorrente, fora do âmbito domiciliar e/ou profissional do apelante – manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pelo reconhecimento pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito de embriaguez ao volante.

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

O apelante nasceu em

19/11/1975

(Id.227019668), a

denúncia foi recebida em

21/10/2019

(Id. 227019668),

a sentença foi prolatada em 16/06/2023 de modo que alcançado o prazo previsto no artigo

109, inc. VI da Matriz Penal.

Assim, o prazo prescricional considerando-se a pena privativa de liberdade de 07(sete) messes de detenção fixada na sentença, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109,
inciso
VI, do CP.

A denúncia foi recebida em

21/10/2019

(Id. 227019668) (p.01), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em 16/06/2023.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o recurso defensivo, com relação a pretensão absolutória em relação ao crime previsto no art.306,
§2 da Lei 9.503/97.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)

Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV, c/c os artigos 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante Aldemir Chagas Modesto em relação ao crime tipificado no art.306, §2 da Lei 9.503/97.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Aldemir Chagas Modesto contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 14, da Lei 10.826/03.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“[...] durante diligências de rotina a guarnição da Polícia Militar realizou abordagem do veículo que ALDEMIR CHAGAS MODESTO conduzia, ocasião que se constatou que o denunciado estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual foi lavrado o Termo de Requisitos para Constatar o Consumo de Álcool, conforme consta às fls. 06.

Ato contínuo, foi realizada buscas no interior automóvel, momento em que se localizou no porta-luvas do aludido veículo a arma de fogo acima descrita municiada com 4 (quatro) munições intactas.
(ID227019668)

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado ao crime de transporte irregular de arma de fogo de uso permitido, pois esta restou comprovada de que ao réu transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aliado a confissão espontânea do denunciado, tanto em seu interrogatório em fase inquisitiva como na instrução processual, sendo que sua versão se encontra em harmonia com relação ao conjunto probatório produzidos nos autos.

Como se sabe, a confissão judicial tem relevante valor probatório, quando em congruência com as demais provas do processo.

Além disso, tal confissão harmoniza-se com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, tendo em vista que os depoimentos apontaram a autoria delitiva na pessoa do réu.

Assim, diante do depoimento do policial, o qual se encontra em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, ficou clarividente que o denunciado portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais militares, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar o réu.

Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos Policiais Militares.

Ademais, nota-se que o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar é plenamente coerente e harmônico, compatibilizando-se, ainda, com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial, bem como coaduna com o depoimento do menor na fase inquisitória.

É certo que o delito em análise visa, antes de tudo, tutelar a segurança, que se vê abalada com o porte de arma sem autorização.

Ademais, a intenção do legislador foi impedir o porte, o manuseio ou a guarda de arma pelo cidadão que não tenha obtido autorização para tal.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS. RÉU CONFESSO, ADEMAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. ARTEFATO A ELE PERTENCENTE QUE ESTAVA EM LOCAL PÚBLICO. PENA BEM DOSADA. REGIME ABERTO. Carcerária substituída por prestação pecuniária e multa. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0017000-38.2012.8.26.0278; Ac. 8492022; Itaquaquecetuba; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Ivan Sartori; Julg. 26/05/2015; DJESP 03/06/2015).”

Deste modo, diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do denunciado
ALDEMIR CHAGAS MODESTO
, pois a conduta do réu, comprovada nos autos, enquadra-se na tipificação estabelecida no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003.
(ID227020168).

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a defesa, e verifico que a materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID227019668 – pg.4), boletim de ocorrência (ID227019668 – pg.5 a 10), o termo de exibição e apreensão (ID227019668 – pg.15) e laudo pericial (ID227019668 – pg.67 a 72)

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente demonstrada pela confissão do réu em juízo, quanto pelos elementos angariados dos autos.

O policial Marcelo Neves Cabral, em juízo, declarou que na data dos fatos, a guarnição estava realizando um bloqueio policial na entrada e saída de Nova Galileia, onde nesse local estaria ocorrendo uma festa, posteriormente foi realizada abordagem do veículo do réu no qual estava juntamente com outras pessoas, visto que aparentava estar embriagado. Quando realizada a busca veicular, foi localizado uma arma de fogo municiada com 04(quatro) munições no porta-luvas.

O réu, ao ser ouvido em juízo, confessa a posse da arma de fogo de uso permitido mas nega o delito de embriaguez ao volante, o qual foi prescrito.

O apelante foi apreendido na posse de uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, calibre 32, número de série 50605 e 04(quatro) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que o armamento estava guardado dentro do porta-luvas do automóvel.

Em que pese a defesa alegar ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, para a configuração do crime disposto no art.14 da
Lei 10.826/03 basta somente a posse ou o porte do armamento, acessório ou da munição de uso permitido, não se exigindo lesão efetiva ao bem jurídico, bastando apenas uma possibilidade de ocorrência de um perigo concreto a sociedade.

Registre-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Nesse sentido, o TJMT entende:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL - INEFICÁCIA ABSOLUTA DO ARMAMENTO NÃO DEMONSTRADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE (CPP, ART. 386, III) - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA BASE -
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que, se a arma de fogo for apreendida e periciada, somente não haverá crime caso seja constatada sua total inaptidão para disparar, o que não se verificou na espécie.
Na hipótese, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3, considerando os antecedentes do apelante, aos quais foi atribuído maior peso em razão da existência de duas condenações definitivas, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No contexto, as declarações coesas do policial militar e a confissão do apelante são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior do veículo (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT), afastando o pleito absolutório.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

De igual modo, a pretendida desclassificação para o crime tipificado no art.12 caput, da Lei nº 10.826/2003 é inviável uma vez que o tipo penal consiste em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório, ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda em seu local de trabalho.

Entretanto, o armamento bélico foi localizado no interior do porta-luvas do veículo automotivo conduzido pelo réu, na rodovia MT-459 (rodovia do Leite).

Sendo assim, a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art.14 da Lei nº 10.826/2003 é medida que se impõe.

Quanto ao aumento dos honorários
dativos arbitrados, entendo que o pleito comporta acolhimento. Em verdade, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração à título recomendatório, de acordo com a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

(...) Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado
no sentido de que
o defensor dativo tem direito aos honorários advocatícios fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção
(AgRg no REsp n. 1.572.333/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 1/7/2016, grifei). (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.586/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe de 27/2/2023
).

O magistrado, ao prolatar o edito condenatório fixou 6 URH ́s, entretanto evidenciado que o defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da instrução processual penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo justificativa em não acolher a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados em 10 (dez) URH’s, conforme a tabela da OAB/MT.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta acolhendo a preliminar da Procuradoria /geral de Justiça para declarar a extinção da punibilidade de
Aldemir Chagas Modesto
em relação ao crime previsto no art. 306, §2 da Lei 9.503/97 pela ocorrência da prescrição. No mérito,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por Aldemir, tão somente para majorar os honorários advocatícios fixados, de modo que passa a ser de 10 UHR’s.

Via de conseqüência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025